Tribunal: TJPA
Processo: 0024180-21.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0024180-21.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA
RECORRENTE:
ALAN GLEYDSON SANTANA NUNES
REPRESENTANTE:
RAFAEL DA COSTA SARGES - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL ACOSTADO AUTOS. PROVAS OBTIDAS SEM O AMPARO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
: TESE REJEITADA.
O FATO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL COMPOREM O PROCESSO, NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO RÉU, MESMO PORQUE ELES ISOLADAMENTE NÃO PODEM JAMAIS FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. É PLENAMENTE ADMISSÍVEL O USO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA COMO PARÂMETRO PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, SEM QUE ISTO REPRESENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A PROVA PRODUZIDA EM SEDE POLICIAL É PLENAMENTE APTA PARA AMPARAR A PRONÚNCIA, QUANDO DE SUA VALORAÇÃO SEJA POSSÍVEL COLHER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. O JUIZ FORMARÁ SUA CONVICÇÃO PELA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, NÃO PODENDO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO, RESSALVADAS AS PROVAS CAUTELARES, NÃO REPETÍVEIS E ANTECIPADAS, NOS MOLDES DO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
: NÃO ACOLHIDO.
A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR DE FORMA CONTUNDE À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA LEVADA A EFEITO PELO RECORRENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM, DE MANEIRA SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRECEDENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRÉVIO DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES
: NÃO ACOLHIDO.
1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0024180-21.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA
RECORRENTE:
ALAN GLEYDSON SANTANA NUNES
REPRESENTANTE:
RAFAEL DA COSTA SARGES - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Alan Gleydson Santana Nunes
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(fls. 161-162), que o pronunciou para ser submetido à julgamento pelo Júri Popular, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Samuel de Aviz Corrêa
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
09 de outubro de 2016
, por volta de 13h30min, em via pública, na Passagem Gastão com Avenida Pedro Álvares Cabral, no Bairro da Sacramenta, nesta Capital, a vítima
Samuel de Aviz Corrêa
sofreu tentativa de homicídio perpetrada pelo denunciado, ora recorrente, Alan Gleydson Santana Nunes, de alcunha ¿Pezão¿, mediante golpes de faca.

Segundo fora apurado, no dia e hora acima citados, o ora recorrente Alan Gleydson Santana Nunes, de alcunha ¿Pezão¿, chegou ao estabelecimento comercial da vítima, bastante alterado, cobrando o restante do pagamento de um serviço que lhe havia prestado. Neste instante, a vítima Samuel de Aviz Corrêa afirmou que só o pagaria à noite, após chegar de um passeio que iria fazer com a família, momento em que o ora recorrente se alterou ainda mais, pois desejava o pagamento naquele momento, ocasião em que sacou uma faca tipo ¿peixeira¿ que portava e desferiu diversos golpes contra a vítima, a qual tentou se desviar de várias formas, entretanto, acabou sendo atingida no braço esquerdo.

Agindo com
animus necandi
, o ora recorrente desferiu outros golpes, tentando acertar a vítima novamente, dessa vez no peito, porém o ofendido conseguiu aparar a facada com o braço, sendo atingido no pulso.

Após o cometimento do crime, o ora recorrente tentou se evadir do local, todavia, foi perseguido e detido por populares até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava de serviço na VTR 0126, que o conduziu a Seccional Urbana de São Brás, onde foi autuado em flagrante delito; enquanto a vítima era socorrido pelo SAMU e levada ao HPSM onde recebeu tratamento médico eficiente, sobrevivendo às lesões.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia em
06 de março de 2017
, fls. 71.

Laudo de Perícia de Lesão Corporal, fls. 72, 153.

Laudo de Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos, fls. 82, 84.

Resposta à Acusação, fls. 90.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 114-115 (mídia), 150-152 (mídia).

Alegações Finais da Acusação, fls. 155-157.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 159-160.

Sentença de Pronúncia proferida em
18 de fevereiro de 2020
, fls. 161-162.

Recurso em Sentido Estrito interposto em 13 de julho de 2020, fls. 164.

Em suas
razões recursais
(fls. 167-178), a defesa requereu, preliminarmente, a exclusão do inquérito policial dos autos, alegando que foram utilizadas na pronúncia as provas ali produzidas, o que é ilícito, vez que não foram formuladas sob o amparo do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugnou pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, aduzindo a ausência de
animus necandi
na conduta supostamente perpetrada pelo recorrente e, alternativamente, solicitou o afastamento da qualificadora do inciso IV, do artigo 121 do Código Penal (à traição ou emboscada), em face do prévio desentendimento entre as partes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 180-184), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu pela manutenção da decisão ora recorrida, atendendo ao disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 190-192), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, devendo ser integralmente a decisão ora objurgada.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Alan Gleydson Santana Nunes, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA (fls. 161-162), que o pronunciou para ser submetido à julgamento pelo Júri Popular, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Samuel de Aviz Corrêa.

Em suas razões recursais (fls. 167-178), a defesa requereu, preliminarmente, a exclusão do inquérito policial dos autos, alegando que foram utilizadas na pronúncia as provas ali produzidas, o que é ilícito, vez que não foram formuladas sob o amparo do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugnou pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, aduzindo a ausência de
animus necandi
na conduta supostamente perpetrada pelo recorrente e, alternativamente, solicitou o afastamento da qualificadora do inciso IV, do artigo 121 do Código Penal (à traição ou emboscada), em face do prévio desentendimento entre as partes.

Na incidência de questionamentos preliminares, passo à sua análise, antes de adentrar no mérito recursal.
1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. PROVAS OBTIDAS SEM O AMPARO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
:

A Defesa alega que não deve ser aproveitado, para fins decisórios, o inquérito policial instaurado para apuração do fato descrito na denúncia, alegando que o inquérito policial foi produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deveria o magistrado tê-lo excluído dos autos.

Adianto que a irresignação defensiva
não merece ser acolhida
, pelos fundamentos a seguir delineados.

Não é demais lembrar que inquérito policial é o procedimento administrativo inquisitório com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível. Sendo assim, não há que se confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia, sem que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o próprio legislador, numa típica interpretação autêntica, diferencia de modo claro os dois institutos, no
artigo 155, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos
Tribunais Pátrios
que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais. Confira-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.

(...). 2. ¿
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser baseada em elementos colhidos na fase policial¿ (AgRg no AREsp 734.302/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2018)
. (...).
(STJ - HC: 483788 RS 2018/0332560-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. TESE RECHAÇADA. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS OBTIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.

(...). 1.
Admite-se que os indícios de autoria necessários para pronúncia decorram dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitória, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal
. (...).
(TJ/MT - RSE: 10154762020198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS.

1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de indícios integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória. 2.
Em se tratando de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, não se mostra defesa a utilização de elementos informativos coletados na fase investigada, desde que corroborados pela prova judicializada. De anotar, ainda, que a decisão atacada não está fundamentada unicamente nos elementos do inquérito policial. Existência de depoimentos judiciais de informantes. Ausência de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ
. (...).
(TJ/RS - RSE: 70075672824 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 28/02/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 26/03/2018).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal
. (...).
(TJ/PA - 2019.02713636-21, 205.982, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-02, publicado em 2019-07-05).
Grifei

O fato de os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial comporem o processo, não acarretam qualquer prejuízo ou violação aos direitos e garantias fundamentais do réu, mesmo porque eles isoladamente não podem jamais fundamentar uma condenação.

Com efeito, a prova produzida em sede policial é plenamente apta para amparar a pronúncia, quando de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria.

Portanto,
não merece prosperar
a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.

Por tais assertivas,
rejeito
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa, ora analisada.
2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
:

Neste particular, a defesa postulou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, nos moldes do
artigo 129 do Código Penal
, aduzindo a ausência de
animus necandi
na conduta supostamente praticada pelo ora recorrente.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413 do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª edição, Editora Saraiva, 2012: p. 654), sobre o tema:
¿
(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
¿.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a sentença de pronúncia, na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria constantes no teor dos depoimentos das testemunhas, vejamos:
¿
(...). Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos. No sentido acima, a materialidade do fato está corporificada de forma inconteste pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos à fl. 72 dos autos. Referentes aos indícios suficientes de autoria destaco que o depoimento testemunhal prestado em juízo apontou o acusado como sendo o suposto autor do crime. Os depoimentos mencionados, vem, assim, corroborar o produto da investigação criminal, razão pela qual entendo que constam indícios suficientes de autoria em desfavor do réu ALAN GLEYDSON SANTANA NUNES. (...)¿.
(fls. 161, verso).

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam autores do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença.
(STJ - AGInt no REsp: 1744688 MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP. Precedentes
. III - Neste recurso, não se aduz argumento novo apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 483918 PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019). Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para caracterizar indícios da autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado. Vejamos:

A testemunha
Anderson Oscar Ribeiro Amorim
, Policial Militar, perante a autoridade judicial, informou:
¿
(...).
Que a ocorrência foi repassada pelo CIOP e indicava que um homem sofreu tentativa de homicídio e o agressor tinha sido detido por populares
;
Que, ao chegar no local do fato, a vítima estava recebendo atendimento médico pelo SAMU e o recorrente detido por populares
, e o encaminharam a Delegacia;
Que, no caminho da Delegacia, o recorrente relatou que foi cobrar dívida de um serviço prestado para a vítima, e esta disse que só pagaria à noite, e então ficou revoltado e desferiu o golpe de faca naquela
;
Que a faca utilizada pelo apelante fora apreendida e estava quebrada
; (...)
¿.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Daniela Aviz Corrêa
, perante o Juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitória, reafirmando:
¿
(...); Que a vítima ficou devendo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) para o recorrente, que foi cobrá-lo; Que a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) ao recorrente e disse que pagaria o restante quando retornasse de um passeio, à noite;
Que presenciou o recorrente ir atrás da vítima portando uma faca, momento que gritou para a vítima correr
;
Que o recorrente alcançou a vítima e desferiu um golpe, em direção ao peito, mas acertou no braço
; Que tirou o recorrente de cima da vítima;
Que, no golpe, a faca quebrou e ficou um pedaço no braço da vítima
;
Que o recorrente se desvencilhou da depoente e correu
; (...)
¿.
Grifei

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo a quo, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela impossibilidade, no presente momento, de decidir pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, conforme parecer acostado aos autos (fls. 191-191, verso),
in verbis
:
¿(...). Impende destacar que a decisão de pronúncia não emite juízo de valor e não exige prova plena para sua prolação, sendo cabível quando o magistrado verificar a presença de prova de materialidade e indícios de autoria, sendo que a arguição de qualquer dúvida (ex. animus necandi, desclassificação, afastamento de qualificadora ...), deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. (...). Desta feita, no entender desta Procuradoria de Justiça, com base no conjunto probatório alhures descrito, que se mostra hábil e suficiente para ensejar a pronúncia, restaram devidamente comprovadas a materialidade e existência de indícios mínimos e suficientes de autoria delitiva, vez que apontam que o recorrente, em face do não pagamento de uma dívida pela vítima, desferiu golpes direcionados ao peito da vítima. (...)
¿.

Com efeito, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal leve culposa, sob o manto da legítima defesa, não merece agasalho, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

De outro modo, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito.
O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida
. 2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/PA - 2017.05022098-48, 183.575, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/11/2017, Publicado em 24/11/2017).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a tese recursal ora perfilada.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRÉVIO DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES
:

Neste tópico, requereu a defesa a exclusão da qualificadora do
inciso IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente a prática do crime de homicídio à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, aduzindo a inexistência de provas concretas nos autos que atestem indubitavelmente a sua ocorrência.

Adianto, entretanto, que o pleito recursal em análise
não merece acolhimento
.

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, a vítima estava em seu estabelecimento comercial quando o ora pronunciado, sem motivo aparente, iniciou a agressão verbal, exigindo pagamento de valor que lhe era devido e, não satisfeito com a negativa, desembainhou uma arma branca, vindo a desferir golpes de faca contra o ofendido
Samuel de Aviz Corrêa
, não se lhe sendo oferecida qualquer possibilidade de defesa perante a injusta agressão sofrida.

Tais circunstâncias, a priori, indicam a incidência da qualificadora prevista no inciso
IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, conforme esclarecido pontualmente pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora vergastado, vejamos:
¿
(...). A tese apresentada pela defesa técnica do acusado é de desclassificação do fato para Lesão Corporal do artigo 129 do CPB. Neste ponto, interessante destacarmos ser vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, alínea ¿c¿, da Constituição Federal. Disso, é de se ponderar que a análise sobre a tese de defesa, sem possuirmos provas mais contundentes que possam sustentar o alegado, feriria o mérito da causa, pois, como já referido, entendo não estarem evidentes provas robustas para tal fim, por isso, conservada a competência do Júri para dirimir a causa. (...)
¿. (fls. 161, verso - 162).

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que a qualificadora retrocitada ocorreu no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência. No caso concreto, vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção. Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE - RSE: 3690240 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
. (TJ/PA - RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
(...). 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ - AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que a qualificadora em tela encontra algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabida, deve ser mantida, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a r. decisão de pronúncia ora hostilizada em seus próprios fundamentos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora